Tribunal: TJDFT
Processo: 0746935-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746935-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, contra decisão proferida em ação anulatória de débito de consumo de energia elétrica (0707470-08.2024.8.07.0009) ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão saneadora agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, visando anulação de débito referente ao consumo de energia elétrica. Narra o autor que a requerida realizou em outubro de 2023 vistoria na rede elétrica que atende o estabelecimento comercial do requerente. Afirma que, ao fim, apresentou Termo de Ocorrência de Irregularidade, após vistoria sem comunicação prévia e sem participação ou acompanhamento de funcionários da requerente. Afirma que a requerida notificou a autora com suposta infração e apresentou cobrança de Revisão de Consumo no valor de R$ 478.450,90. Afirma a autora que a apuração de revisão de consumo promovida pela requerida foi unilateral e sem realização de perícia. Contestação ao ID. 202004881. Argumenta que o procedimento de inspeção foi realizado dentro da legalidade e em conformidade com a resolução aplicável. Ademais, afirma que houve irregularidade na unidade de consumo da autora. Ainda, apresentou reconvenção para a cobrança dos valores supostamente devidos. Réplica ao ID. 206320815. Ambas as partes pugnaram pela produção de prova pericial. Ao ID. 209174039, a requerida informou novo valor cobrado, em substituição ao antigo, apontando diminuição do débito verificado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Não foram alegadas preliminares, o processo está em ordem, as partes bem representadas e estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Quanto ao pedido de prova pericial, verifico que, conforme documento de ID. 202004894, o medidor estava avariado, com um dos cabos ligado diretamente na rede, sendo que a referida situação fática é comprovada pelas imagens apresentadas e pela presunção de veracidade (relativa) da inspeção realizada por agente de concessionária de serviço público (eis que inviável a verificação da situação fática – ligação do cabeamento já corrigida). Há controvérsia também em relação ao método utilizado para apuração da multa, em razão da discrepância nos valores dos meses posteriores à ocorrência de inspeção realizada pela ré. Assim, a questão controvertida é meramente de direito, nos termos dos artigos 583, 590 e 595, da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 Portanto, não é necessária a realização de prova pericial ou de dilação probatória adicional, além da prova documental. Em consequência, anote-se conclusão dos autos para sentença. Cumpra-se. (ID 209971772.) - g.n. No agravo, a autora requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização de prova pericial e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, a agravante defende ser necessária a realização de perícia a fim de “esclarecer erros nos cálculos realizados pela concessionária e na aplicação do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)”, tendo apresentado laudo de “assistente técnico, engenheiro eletricista especializado, que analisou os cálculos e identificou inúmeras falhas técnicas e matemáticas”. (ID 65820173 - Pág. 3.) A esse respeito, questiona o método utilizado para apuração do consumo médio, o cálculo realizado na revisão de consumo, a regularidade na identificação do consumo estimado, além de apontar desorganização e a falta de transparência do procedimento administrativo. Argumenta, assim, ser a prova pericial “imprescindível para verificar a correção dos valores cobrados pela Concessionária e avaliar o procedimento administrativo adotado”. (ID 65820173 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, a irresignação da parte contra a decisão de saneamento do processo, na qual restou indeferida a produção de prova pericial, não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se infere, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, decisão saneadora do feito de indeferimento de prova pericial requerida pelo agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, impende registrar, de acordo com o art. 370 do CPC, constituir atribuição regular do julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único, do referido dispositivo, é claro ao dispor: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Ou seja, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso dos autos, a controvérsia está centrada na regularidade na apuração do débito de consumo de energia elétrica, defendendo o agravante ser a prova pericial “imprescindível para verificar a correção dos valores cobrados pela Concessionária e avaliar o procedimento administrativo adotado”. (ID 65820173 - Pág. 5.) Todavia, conforme ressaltou a decisão agravada, o “medidor estava avariado, com um dos cabos ligado diretamente na rede”, acrescido de a alegação deduzida pelo agravante, consistente em “erro no cálculo e irregularidade no procedimento administrativo”, assim como o questionamento do “método utilizado na apuração do débito e do consumo médio/estimado”, não dependem de realização de prova pericial, mas adequação aos parâmetros legais (artigos 583, 590 e 595, da Resolução Normativa n.o 1.000/2021). Nesse quadro, restou devidamente fundamentado pela decisão recorrida ser desnecessária a realização de prova pericial requerida, inexistindo irregularidade na decisão agravada. Com efeito, não há qualquer urgência ou justificativa para reformar a decisão de indeferimento do pedido de produção de provas, afastando a aplicação da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). Outrossim, importante esclarecer, além de a decisão saneadora de indeferimento de prova não está prevista nas hipóteses definidas pelo art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, a impugnação contra a decisão saneadora possui rito de específico. Isso porque, conforme discriminado no art. 357, §1o, do CPC, o inconformismo das partes em relação a decisão saneadora do processo deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020) - g.n. (...) As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. (...) Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024. ) - g.n. “(...) Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (07421455820238070000, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 18/3/2024) - g.n. “(...) O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (07437581620238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 12/3/2024.) - g.n. Desta feita, não sendo a decisão saneadora suscetível pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de o indeferimento de prova pericial, considerada desnecessária, constitui poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), podendo eventual insuficiência probatória ser suscitada oportunamente em sede de apelação ou contrarrazões, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso. Posto isso, não deve ser conhecida nesta via recursal. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 14:21:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador